Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-96.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO. MÉRITO: ERRO MATERIAL. OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A autora, ora apelada/embargante, alega erro material no acórdão embargado, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito.
2. Constatada a omissão na fixação de custas e honorários advocatícios na sentença recorrida, os embargos de declaração devem ser providos para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.